Tribunal: TJPA
Processo: 0003711-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003711-94.2015.8.14.0301

APELANTE: ESRON LIMA JUNIOR

APELADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0003711-94.2015.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESRON LIMA JUNIOR e WANESSA PINTO LIMA

Advogado do(a) APELANTE: DENNIS VERBICARO SOARES - PA9685-A

APELADO: INPAR/VIVER PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO COMPRADOR. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Esron Lima Junior e Wanessa Pinto Lima, visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face de INPAR Projeto Imobiliário Ltda. e Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. Os apelantes alegam atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido no empreendimento "Total Life", e requerem condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além de readequação do índice de correção do saldo devedor e inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se os apelantes fazem jus à indenização por lucros cessantes diante do atraso na entrega do imóvel; verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão do inadimplemento contratual das rés;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por lucros cessantes pressupõe que a mora do vendedor seja exclusiva e que o comprador esteja adimplente. No caso, restou incontroverso que os autores deixaram de pagar parcelas contratuais desde setembro de 2013, antes mesmo da configuração da mora das rés, a partir de junho de 2015.

A alegação de suspensão no envio dos boletos pelas rés não afasta, por si só, a inadimplência dos autores, sendo juridicamente esperado que, diante de eventual impedimento ao pagamento, o devedor demonstre diligência por meio de solicitação formal de boletos, busca de meios alternativos de pagamento ou ajuizamento de ação de consignação em pagamento, o que não ocorreu no caso concreto.

O reconhecimento do inadimplemento dos apelantes impede o acolhimento de sua pretensão à indenização por lucros cessantes, pois não é juridicamente viável beneficiar a parte que também descumpre suas obrigações contratuais, nos termos do art. 476 do Código Civil.

O atraso na entrega do imóvel, embora reconhecido, não configurou situação excepcional apta a justificar reparação por danos morais, sobretudo porque os próprios apelantes contribuíram para o inadimplemento do contrato ao deixarem de adimplir parcela significativa do preço pactuado.

A indenização por danos morais não se presta a compensar frustrações contratuais ordinárias, tampouco pode ser deferida quando houver ausência de ilicitude grave por parte das rés e contribuição relevante da parte autora para o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por lucros cessantes exige que a mora do vendedor seja exclusiva e que o comprador esteja adimplente ou comprove boa-fé objetiva no cumprimento de sua obrigação.

A ausência de pagamento das parcelas pelo comprador, sem demonstração de diligência ou tentativa de quitação por outros meios, impede o reconhecimento de lucros cessantes e danos morais.

O atraso na entrega de imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, quando houver inadimplemento prévio e relevante do comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 335, 476 e 944; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 539; STJ, Tema 996.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 1070215-02.3796.5/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 01.02.2023; STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.03.2018 (Tema 996).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESRON LIMA JUNIOR e WANESSA PINTO LIMA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

A parte autora o autor narrou que, motivado pelas promessas e informações divulgadas pelas requeridas, celebrou em 09/06/2012 Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma e Outras Avenças, objetivando a aquisição da unidade nº 303, Edifício Tupinambás 3B, integrante do empreendimento Total Life.

Alegaram que o contrato fixou como prazo para entrega das chaves o mês de novembro de 2014, prevendo-se cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a qual, segundo sustenta, já teria sido integralmente superada, sem a disponibilização do imóvel.

Afirmaram, ainda, que as próprias demandadas teriam determinado a suspensão dos pagamentos por parte do adquirente; contudo, mesmo com a interrupção das parcelas, sustenta que o saldo devedor permanece sendo corrigido, com incidência de juros e multa, o que reputa indevido diante do atraso na entrega do empreendimento.

Dessa forma, requereram, desde logo, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Postula, em sede liminar, que as demandadas sejam compelidas a pagar lucros cessantes e a congelar o saldo devedor até a efetiva entrega do bem. No mérito, pede a confirmação das medidas de urgência e a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, multa moratória e indenização por danos morais, além das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

Devidamente citado, a parte ré apresentou defesa. Em contestação, as demandadas, em sede preliminar, suscitaram a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, arguindo, ainda, a ilegitimidade passiva da demandada Viver Incorporadora e Construtora S.A., bem como a inépcia da petição inicial. No mérito, pugnaram pela total improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Sentença de mérito em ID 23277147, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na ação movida por ESRON LIMA JÚNIOR em desfavor de INPAR PROJETO IMOBILIÁRIO LTDA. (VIVER) e PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA., para:
a)
Determinar que a 3ª UPJ proceda à anotações devidas no Sistema PJE
, tendo em vista a regularização do feito com o ingresso da litisconsorte necessária WANESSA PINTO DE LIMA, esposa do autor, no polo ativo da demanda (id. 42958493 – pág.5); b) Determinar que os valores das parcelas inadimplidas, com vencimento nas
datas anteriores à entrega da obra
, deverão ser atualizadas pelos índices previstos contratualmente, na Cláusula H, item H.2; c) Determinar a
aplicação do índice IPCA
na atualização dos valores das parcelas inadimplidas, com vencimento na
data posterior à entrega da obra
, exceto se o índice INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996 do STJ; d) Condenas as demandadas, solidariamente, a restituírem aos autores os valores de R$ 1.002,05 (id. 42958001 – pág. 1/2) e de R$ 2.002,05 (42958001 – pág. 3/4), totalizando o montante de
R$ 3.004,10 (três mil e quatro reais e dez centavos)
, pagos a título de comissão de corretagem, por não haver previsão contratual específica nesse sentido, bem como por não ter sido objeto de contestação específica, com incidência de correção monetária, a partir de cada desembolso, pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta sentença. Julgo os demais pedidos improcedentes. Como cada litigante foi em parte vencedor e vencido, nos termos do art. 86 do CPC, as partes respondem proporcionalmente, em partes iguais, pelo pagamento das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos. Finalmente, em razão da sucumbência recíproca, arbitro 10% do valor da condenação imposta para cada um dos patronos, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86 ambos do CPC, remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação de cada profissional levada a efeito no caso concreto. Sendo o caso de concessão de gratuidade de justiça a uma das partes, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.
”

Inconformada, a parte autora interpôs apelação em petição de ID 23277149. Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, com prazo de entrega previsto para novembro de 2014, acrescido de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a qual foi expressamente ultrapassada, sendo a mora das rés reconhecida pelo próprio Juízo sentenciante a partir de junho de 2015.

Afirmam que o atraso na entrega do empreendimento extrapolou o mero inadimplemento contratual, gerando abalo moral indenizável, especialmente diante da frustração do direito à moradia e do descaso das rés, circunstâncias que, segundo defendem, autorizam a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à caracterização excepcional do dano moral em hipóteses de atraso injustificado na entrega de imóvel.

No tocante aos lucros cessantes, alegam que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a indenização sob o fundamento de inadimplemento contratual dos compradores. Sustentam que deixaram de adimplir determinadas parcelas apenas porque as próprias rés suspenderam a emissão dos boletos de pagamento a partir de setembro de 2013, impossibilitando o cumprimento da obrigação, o que estaria devidamente comprovado por documentos e e-mails juntados aos autos, não impugnados pelas demandadas. Aduzem, assim, que a mora no pagamento das parcelas não lhes pode ser imputada, invocando a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Defendem que, reconhecido o atraso da obra além do prazo de tolerância, os lucros cessantes são presumidos, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, sendo devidos no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, desde junho de 2015 até a efetiva entrega das chaves.

Quanto ao saldo devedor, insurgem-se contra o indeferimento do pedido de congelamento e contra a manutenção da incidência de índice setorial da construção civil, argumentando que não podem ser penalizados com encargos decorrentes da mora exclusiva das rés. Pleiteiam, assim, a aplicação do índice de correção monetária mais favorável ao consumidor (IPCA), salvo se o INCC se mostrar mais vantajoso, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 996.

Por fim, requerem a reforma da sentença quanto aos ônus da sucumbência, sustentando que, caso provido o recurso, as rés deverão arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, inclusive com majoração da verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como a aplicação da regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada nos pontos impugnados, com a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, adequação do índice de correção monetária do saldo devedor, e inversão integral do ônus sucumbencial.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 23277153). Em resumo, rechaçou os argumentos dos apelantes e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão combatida.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita aos apelantes.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO RECURSO

A matéria devolvida ao exame desta instância recursal consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para: condenar as apeladas ao pagamento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel; reconhecer o dever de indenizar por danos morais; e acolher pretensões acessórias correlatas, a exemplo de critérios de atualização do saldo devedor e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos recursais, entendo que não assiste razão aos apelantes. Explico.

Embora os apelantes sustentem que deixaram de adimplir parcelas a partir de setembro de 2013 por suposta suspensão do envio de boletos pelas rés, verifica-se que
a própria parte recorrente admite nos autos a ausência de pagamento de parcelas contratuais, configurando situação de inadimplência do promitente comprador antes mesmo do marco temporal alegado como atraso injustificado, qual seja o mês de novembro de 2014
.

Não se pode desconsiderar que o contrato de promessa de compra e venda é ajuste bilateral e sinalagmático, no qual as obrigações são recíprocas e interdependentes. Assim, a pretensão indenizatória por lucros cessantes decorrente de mora do vendedor pressupõe, como regra, que o comprador esteja adimplente ou, ao menos, demonstre ter atuado com diligência e boa-fé para cumprir sua prestação.

A alegação de não envio de boletos, por si só, não se presta como justificativa automática e absoluta para a interrupção prolongada de pagamentos em contrato dessa natureza. O adimplemento da obrigação pecuniária não se resume, necessariamente, ao recebimento do boleto pela via usual: diante de eventual dificuldade operacional, competia ao devedor adotar providências aptas a demonstrar sua intenção inequívoca de pagar e sua boa-fé objetiva, tais como: buscar canais alternativos de pagamento, solicitar formalmente segunda via por meios diversos, diligenciar junto à incorporadora por escrito com comprovação efetiva de tentativa de quitação, ou, em última medida, utilizar o remédio processual adequado para evitar mora do devedor.

Nesses casos, é juridicamente relevante assentar que o ordenamento prevê instrumento próprio para o caso de recusa ao recebimento do pagamento pelo credor, qual seja a ação de consignação em pagamento, meio hábil para permitir ao devedor cumprir sua obrigação quando, por qualquer motivo, não consegue efetuar o pagamento diretamente ao credor, evidenciando boa-fé e evitando as consequências da mora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Apelação - ação de indenização - danos morais - restrição de crédito - débito incontroverso - demora no envio dos boletos ao endereço do consumidor - escusa injustificável para inadimplemento - existência de outros canais de atendimento - exercício regular do direito do credor - apelação à qual se nega provimento. 1. A demora no envio do carnê de boletos para pagamento no endereço do consumidor não constitui escusa hábil a justificar o inadimplemento quando incontroverso que existem outros canais de atendimento e o consumidor deles não faz uso por conveniência. 2 . Constitui exercício regular do direito do credor a restrição de crédito quando o inadimplemento é incontroverso. 3. Ausência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis.

(TJ-MG - AC: 10702150237965001 Uberlândia, Relator.: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/02/2023)

Poderia a parte recorrente ter consignado o valor das parcelas, a fim de evitar qualquer incidência de mora. O Código Civil Brasileiro, em seu art. 335, assim dispõe:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

E o Código de Processo Civil regulamenta o procedimento da consignação (arts. 539 e seguintes), de modo que, em hipótese de real impossibilidade de quitação pela via ordinária, era plenamente viável aos apelantes consignar judicialmente os valores que entendiam devidos, resguardando-se de eventual caracterização de inadimplência e demonstrando efetiva intenção de cumprir o pactuado.

A permanência do estado de inadimplemento, sem a adoção dessas medidas, impede que a parte recorrente se beneficie de sua própria inércia, deslocando integralmente ao fornecedor as consequências de uma relação contratual em que o próprio consumidor deixou de cumprir prestação essencial.

DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.

Os apelantes postulam lucros cessantes pelo período posterior ao atraso da obra, sob o argumento de presunção do prejuízo. Sem prejuízo de que, em determinadas hipóteses, a jurisprudência reconheça a presunção do dano material pela privação do uso do imóvel, tal conclusão não pode ser aplicada de forma automática quando o próprio adquirente não se encontra adimplente com as obrigações do contrato.

Em outros termos, a indenização por lucros cessantes pressupõe mora imputável ao vendedor em face de comprador que, ordinariamente, mantém sua prestação em dia. No caso concreto, entretanto, os elementos informados indicam que os apelantes não vinham cumprindo regularmente suas obrigações contratuais, circunstância que enfraquece a tese de mora exclusiva das vendedoras e obsta a pretensão de indenização.

Como bem observou o juízo
a quo
, houve mora das demandadas a partir de junho de 2015, pois ultrapassado o prazo contratual com tolerância e os autores já se encontravam inadimplentes desde 09/09/2013, ou seja, antes do marco temporal da mora das construtoras, com parcelas vencidas e não pagas ao longo do período de 09/09/2013 a 09/11/2014, bem como vencimentos em 10/11/2014, 01/01/2015 e 10/07/2015.

Logo, não é juridicamente adequado impor condenação a título de lucros cessantes quando a parte autora, ora apelante, deixou de cumprir parcelas pactuadas e não adotou as providências mínimas esperadas para afastar sua mora, inclusive por meios alternativos ou pela via consignatória.

Dessa forma, mantenho o indeferimento do pleito indenizatório pelos lucros cessantes.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

No tocante aos danos morais, ainda que se reconheça a possibilidade excepcional de indenização em hipóteses de atraso na entrega de imóvel quando demonstradas circunstâncias agravantes que ultrapassem o mero dissabor, tal não se verifica.

Isso porque alegação dos recorrentes, ao mesmo tempo em que busca atribuir às rés a total responsabilidade, revela que os próprios apelantes descumpriram obrigação contratual essencial (pagamento das parcelas devidas), sem evidenciar medidas idôneas de preservação do adimplemento, o que impede reconhecer, no caso, ilicitude apta a ensejar abalo moral indenizável nos moldes pleiteados.

Além disso, a indenização por danos morais não pode se converter em sucedâneo de recomposição automática em toda e qualquer discussão contratual, notadamente quando a situação concreta revela contribuição relevante da própria parte para o estado de inadimplemento e para o acirramento do conflito.

Assim, pelos mesmos fundamentos que afastam a indenização por lucros cessantes, especialmente a inadimplência reconhecida e a ausência de conduta efetiva voltada ao adimplemento, também não se vislumbra dano moral indenizável, motivo pelo qual mantenho a decisão ora combatida.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, mantendo inalterada a decisão de origem
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026